Tribunal: TJBA
Processo: 0110293-44.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110293-44.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS, registrado(a) civilmente como FRANCISCO LOPES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LIGIA MARTINS OLIVEIRA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO PETROS. REGULAMENTO APLICÁVEL. ALTERAÇÃO DE 1984. APOSENTADORIA EM 1994. TESE FIXADA NO TEMA 907/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Opostos embargos de declaração contra acórdão proferido em juízo de retratação pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 907.
A parte embargante, espólio do autor da ação, sustentou a existência de omissão no acórdão, ao fundamento de que o precedente aplicado seria inaplicável ao caso concreto, uma vez que a aposentadoria foi concedida antes da vigência da Lei Complementar n.º 109/2001.
Aduziu, ainda, que as particularidades do caso não teriam sido consideradas, com destaque para o conteúdo de manifestação processual em que se teria evidenciado a inaplicabilidade do Tema 907.
A parte embargada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 907 do STJ e à alegada inaplicabilidade do regulamento vigente à época da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
No caso concreto, não se identificam os vícios alegados. O acórdão embargado analisou expressamente a tese recursal de que o regulamento aplicável seria aquele vigente no momento da adesão, afastando-a com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 907, segundo o qual o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada é o vigente na data da aposentadoria.
A própria argumentação trazida na apelação reconheceu a alteração regulamentar de 1984, tornando-a fato incontroverso nos autos, o que reforça a adequação da aplicação do Tema 907.
O fundamento relativo à Lei Complementar n.º 109/2001 não foi objeto do pedido inicial e mostra-se irrelevante à solução da controvérsia.
O voto embargado abordou as questões necessárias à solução do litígio, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de omissão ou contradição no acórdão que aplica tese firmada em precedente qualificado do STJ impede o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0110293-44.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE FRANCISCO LOPES DE JESUS e como embargado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos, nos termos do voto da relatora.